Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC, NÃO VERIFICADOS.
I. É improcedente a ação monitória quando a prova escrita que instrui a petição inicial ressente-se de manifesta inconsistência quanto à certeza e à liquidez da obrigação de pagamento imputada à parte demandada, nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Consoante a inteligência do artigo 52 do Código Civil, sem a demonstração de efetiva violação a algum atributo da personalidade jurídica da sociedade empresária em decorrência da leniência obrigacional da empresa com a qual contratou, não se pode reconhecer a existência de dano moral passível de compensação pecuniária.
III. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do “proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil
IV. Se a aplicação da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o do mesmo dispositivo legal.
V. Apelação da Autora/Reconvinda desprovida. Apelação da Ré/Reconvinte parcialmente provida.